Tribunal: STF
Processo: RE 101183
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-15
Data de publicação: 1984-06-15

Ementa:
MAGISTRADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEU EXATO ALCANCE (ART-113, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). A DECADÊNCIA DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA NÃO GERA A
REVISÃO AUTOMÁTICA DOS VENCIMENTOS DOS JUIZES. O REAJUSTAMENTO DE VENCIMENTOS DEPENDE DE LEI DA INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO (ART-57, II, DA C.F.).